Tribunal: CARF
Processo: 10111.721538/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.721538/2013-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
TBM TÊXTIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 17/05/2008 a 26/07/2008
PRAZO. DRAWBACK.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
ERRO MANIFESTO. A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Eventual efeito na formação de convicção da Turma a partir da análise da
apresentação da manifestação do contribuinte quanto à diligência a respeito dos
documentos pode ser trazida ao autos via Acórdão de Embargos com efeitos
infringentes, observando assim o direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
CIÊNCIA DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA POR
RESOLUÇÃO.
O parágrafo único artigo 35 do Decreto n° 7.574/2011 determina que seja dada
ciência ao sujeito passivo quando novos documentos ou fatos forem trazidos ao
processo. A unidade administrativa juntou os documentos, informando que não
há débitos de PIS, Cofins ou II que possam ser considerados em duplicidade de
cobrança. Despacho determinou o retorno dos autos para que fosse dada
ciência de resultado da diligência, o que não foi feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gil1son Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.721538/2013-81
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721538/2013-81

convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
A Embargante ingressou com petição de chamamento à ordem, protocolada em
10/07/2020, em razão da ciência do Acórdão de Embargos n° 3302-007.641, dada em
01/06/2020.
Na petição, o contribuinte afirma que o acórdão de embargos julgou os pedidos
de forma extra petita, pois em momento algum pediu-se a anulação do acórdão de recurso de
ofício e de recurso voluntário, mas apenas saneamento das omissões. Ademais, o pedido do
contribuinte fora de nulidade da resolução e não do acórdão. Assim, pede, ao final, a nulidade do
Acórdão de Embargos n° 3302-007.641.
Antes de analisar a petição, é necessário fazer um breve histórico do processo,
a partir da decisão proferida no Acórdão n° 3302-004.287.
Tomada ciência deste acórdão, a PGFN opôs embargos de declaração, os quais
foram admitidos e resultaram na prolação da Resolução n° 3302-000.767, a qual determinou a
baixa dos autos para que o contribuinte se manifestasse sobre a renúncia ao seu direito.
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação, na qual suscita que o
pedido do parcelamento fora efetuado antes da lavratura do Auto de Infração (no acórdão da
DRJ, e-fl. 1.451, verifica-se que o pedido fora efetuado em 29/07/2011, antes do início da ação
fiscal, ocorrido em 14/03/2013) e que sobre tais débitos não houve discussão de mérito por parte
do contribuinte.
Após a manifestação, a Unidade Preparadora informou que os débitos
constantes do processo não constam de nenhum parcelamento e não estão em duplicidade de
cobrança (e- fl. 1557).
Prosseguindo no feito, o contribuinte foi intimado do Acórdão de Recurso de
Ofício e de Recurso Voluntário em 02/01/2019, protocolando em 07/01/2019 embargos de
declaração, alegando obscuridade quanto à matéria de prescrição/decadência e omissão quanto à
declaração dos tributos, via Declaração de Importação. Além disso, protocolou petição de
chamamento à ordem, requerendo o direito de contrarrazoar os embargos de declaração da
PGFN e de ser cientificado do resultado da diligência proposta pela Resolução n° 3302-000.767,
requerendo a anulação da resolução acima mencionada.
O despacho de e-fl. 1.580 admitiu, parcialmente, os embargos para sanar a
omissão quanto à prescrição do direito de cobrança do crédito tributário, pedido preliminar
realizado no recurso voluntário e negando o pedido de contrarrazoar os embargos de declaração
e determinado o retorno dos autos à origem, para que fosse dada ciência dos documentos de e-
fls. 1553 a 1557 ao contribuinte. A ciência foi dada em 01/04/2019 (e-fl. 1588), não tendo o
contribuinte se manifestado a respeito.
Retornando para julgamento, foi proferido o Acórdão n° 3302-007.641, o qual
anulou o Acórdão n° 3302-004.287, de 23/05/2017 em virtude de cerceamento de defesa e
devolveu os autos para ciência do resultado da diligência determinada pela Resolução n° 3302-
000.767, além de não apreciar os embargos de declaração.
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721538/2013-81

Cientificada do acórdão, a PGFN não apresentou qualquer recurso.
Por sua vez, o contribuinte efetuou pedido de consolidação de parcelamento em
21/12/2018, da parte que considerou incontroversa, uma vez que, segundo afirma, não recorrera
do Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário n° 3302-004.287.
Em seguida, protocolou a petição ora analisada.
O Despacho de Admissibilidade entendeu por equivocada a decisão proferida
no Acórdão de Embargos n° 3302-007.641, que tomou como premissa a ausência de ciência
sobre o resultado da diligência determinada pela Resolução n° 3302-000.767.
Isso porque a Resolução teve como objeto a informação a ser prestada pelo
contribuinte sobre eventual renúncia a direito, conforme exceto abaixo:
“Com base nas razões acima expostas, ACOLHO os embargos de declaração interpostos
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, reconhecendo a CONTRADIÇÃO em relação
ao Acórdão n° 3302004.287, determinando a intimação do contribuinte para que
venha aos autos manifestar sua expressa renuncia ao direito discutido”
Esta resposta foi dada pelo contribuinte às e-fls. 1548/1552. Após a referida
resposta, a Unidade Preparadora juntou os documentos de e-fls. 1553/1557 (telas do sistema
PAEX) e um despacho com o seguinte conteúdo:
“Anexamos telas (1154/1556) do extrato dos débitos parcelados nas modalidades
L11941-RFB-DEMAIS-ART1° e L12996-RFB-DEMAIS. Cotejando-os com os débitos
do presente processo, verificamos que não há débito, seja de PIS, COFINS, seja de II,
que possa ser considerado em duplicidade de cobrança. Devolvo o processo ao
Contencioso/SECAT/DRF/FOR para as devidas providências.”
Estes documentos e informações não foram, num primeiro momento
cientificados ao contribuinte, que pleiteou a necessidade da referida ciência, a qual foi deferida
no despacho de admissibilidade de embargos de e-fls. 1580/1584, cuja determinação foi a
seguinte:
“2 Conclusão
Com essas considerações, e para os fins do § 7° do art. 65 do RI-CARF, com a redação
que lhe foi dada pela Portaria MF n° 39, de 12 de fevereiro de 2016, acolho
parcialmente os embargos interpostos, para que a omissão apontada seja sanada.
Quanto ao chamamento do feito à ordem, não há previsão regimental para que a parte
seja intimada a contrarrazoar embargos de declaração (basta observar, por exemplo, que
a Fazenda Nacional não foi, nem será intimada a tanto, por ocasião da admissão dos
aclaratórios que ora se processa). O artigo 65 especifica em seu §4° a necessidade de
ciência à embargante, apenas no caso de não conhecimento ou rejeição dos embargos.
Ademais, os embargos não foram julgados, mas convertidos em diligência, cujo retorno
implicará a apreciação dos referidos, juntamente com a manifestação da recorrente feita
na diligência.
No que tange à ciência do resultado da diligência determinada pela Resolução n° 3302-
000.767, razão assiste à recorrente. O parágrafo único artigo 35 do Decreto n°
7.574/2011 determina que seja dada ciência ao sujeito passivo quando novos
documentos ou fatos forem trazidos ao processo. A unidade administrativa juntou os
documentos de e-fls. 1553, 1554/1556 e o despacho de e-fls. 1557, informando que não
há débitos de PIS, Cofins ou II que possam ser considerados em duplicidade de
cobrança. Diante disso, o despacho de e-fls. 1558 determinou o retorno dos autos para
que fosse dada ciência de resultado da diligência, que, aparentemente, não foi feita.
Assim, é necessário o retorno dos autos para que se proceda à ciência dos documentos
de e-fls. 1553 a 1557.
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721538/2013-81

Nos termos do § 3° do art. 65 do RICARF, com a redação que lhe foi dada pela Portaria
MF n° 39, de 12 de fevereiro de 2016, este despacho é irrecorrível.
Encaminhe-se à Unidade Local da RFB, para cientificar o sujeito passivo do presente
despacho e dos documentos de e-fls. 1553 a 1557. Na continuação, devolvam-se os
autos ao CARF, para que o processo seja distribuído ao Conselheiro Jorge Lima Abud,
em retorno de diligência, para inclusão em pauta de julgamento.”
Assim, a ciência do resultado da diligência já havia sido determinada pelo
despacho acima referido e foi realizada em 01/04/2019, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem - Comunicado de e-fl. 1588, no qual constam os documentos relativos ao
PAEX e o despacho da Unidade Preparadora.
Contudo, o contribuinte não se manifestou acerca dos referidos documentos.
Destarte, o Despacho de Admissibilidade entendeu ter havido um lapso
manifesto no Acórdão de Embargos, que determinou a realização de uma ciência, que já fora
realizada e, ainda, anulou equivocamente o Acórdão n° 3302-004.287, de 23/05/2017.
Com isso, o Despacho de Admissibilidade considerou presentes os
pressupostos para admitir a manifestação do contribuinte como Embargos Inominados, nos
termos do artigo 66 do Anexo II do RICARF.
Com base nas razões acima expostas, o Despacho de Admissibilidade admitiu a
petição de e-fls. 1657 e ss. como Embargos Inominados, para corrigir o lapso manifesto quanto
à necessidade de realização de ciência do resultado da diligência determinada pela Resolução n°
3302-000.767 e rever a anulação do Acórdão n° 3302-007.641.
Salienta-se, ainda, que cabe ao colegiado, se pronunciar acerca do pedido feito
pelo contribuinte sobre o direito de contra-arrazoar os embargos de declaração da PGFN. Caso
afastado o pedido, deve o colegiado julgar os embargos de declaração admitidos da PGFN (e- fls.
1513/1515 e 1518/1521), bem como os embargos de declaração do contribuinte, parcialmente
admitidos (e-fls. 1568/1573 e 1580/1584).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 21 de maio de 2021, através de Despacho de Admissibilidade de Embargos
proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, foi
admitido o recurso de EMBARGOS INOMINADOS para que colegiado, se pronuncie acerca
do pedido feito pelo contribuinte sobre o direito de contra-arrazoar os embargos de declaração da
PGFN. Caso afastado o pedido, deve o colegiado julgar os embargos de declaração admitidos da
PGFN (e- fls. 1513/1515 e 1518/1521), bem como os embargos de declaração do contribuinte,
parcialmente admitidos (e-fls. 1568/1573 e 1580/1584).
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721538/2013-81

O Despacho de Admissibilidade admitiu a petição de e-fls. 1657 e ss. como
Embargos Inominados, para o colegiado:
 2.1 Corrigir o lapso manifesto quanto à necessidade de realização de
ciência do resultado da diligência determinada pela Resolução n° 3302-
000.767 e rever a anulação do Acórdão n° 3302-007.641;
 2.2 Se pronunciar a respeito do pedido feito pelo contribuinte sobre o
direito de contra-arrazoar os embargos de declaração da PGFN.
Caso afastado o pedido, deve o colegiado julgar:
 2.3 os Embargos de Declaração admitidos da PGFN (e- fls. 1513/1515
e 1518/1521); e
 2.4 os Embargos de Declaração do Contribuinte, parcialmente
admitidos (e-fls. 1568/1573 e 1580/1584).

3. DO DEFERIMENTO PARCIAL
3.1 Necessidade de realização de ciência do resultado da diligência
determinada pela Resolução n° 3302-000.767 e rever a anulação do Acórdão n° 3302-
007.641
- Erro Manifesto. A anulação do Acórdão n° 3302-007.641.
A Embargante ingressou com petição de chamamento à ordem, protocolada em
10/07/2020, em razão da ciência do Acórdão de Embargos n° 3302-007.641, dada em
01/06/2020.
Na petição, o contribuinte afirma que o acórdão de embargos julgou os pedidos
de forma extra petita, pois em momento algum pediu-se a anulação do acórdão de recurso de
ofício e de recurso voluntário, mas apenas saneamento das omissões. Ademais, o pedido do
contribuinte fora de nulidade da resolução e não do acórdão. Assim, pede, ao final, a nulidade do
Acórdão de Embargos n° 3302-007.641.
O cerne da questão é apresentada pelo Despacho de Admissibilidade, às e-
folhas 1.584:
No que tange à ciência do resultado da diligência determinada pela Resolução n°
3302-000.767, razão assiste à recorrente. O parágrafo único artigo 35 do Decreto n°
7.574/2011 determina que seja dada ciência ao sujeito passivo quando novos
documentos ou fatos forem trazidos ao processo. A unidade administrativa juntou os
documentos de e-fls. 1553, 1554/1556 e o despacho de e-fls. 1557, informando que não
há débitos de PIS, Cofins ou II que possam ser considerados em duplicidade de
cobrança. Diante disso, o despacho de e-fls. 1558 determinou o retorno dos autos para
que fosse dada ciência de resultado da diligência, que, aparentemente, não foi feita.
Assim, é necessário o retorno dos autos para que se proceda à ciência dos documentos
de e-fls. 1553 a 1557.

O Voto do Acórdão de Embargos n° 3302-007.641, de 23 de outubro de 2019,
assim se pronunciou:
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721538/2013-81

- Do resultado da diligência.
A 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF baixou os
autos, através da Resolução n° 3302-000.767, de 20 de junho de 2018, e-folhas 1.523 à
1.532.
A unidade administrativa juntou os documentos de e-fls. 1553, 1554/1556 e o despacho
de e-fls. 1557, informando que não há débitos de PIS, Cofins ou II que possam ser
considerados em duplicidade de cobrança.
O parágrafo único artigo 35 do Decreto n° 7.574/2011 determina que seja dada ciência
ao sujeito passivo quando novos documentos ou fatos forem trazidos ao processo.
Diante disso, o despacho de e-fls. 1558 determinou o retorno dos autos para que fosse
dada ciência de resultado da diligência, nos seguintes termos:
Tendo em vista que a Resolução n°3302-000.767 determina que seja dada ciência do
resultado diligência, retorno o presente processo para que seja elaborado um
documento/relatório apropriado em substitução ao despacho de encaminhando para
que seja dadas as devidas informações ao contribuinte da respectiva diligência.
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2018
Petição apresentada em 07/01/2019, e-folhas 1.576 e 1.577, informa que em consulta ao
interior teor do processo, restou verificado que não foi elaborado qualquer
documento/relatório em substituição ao despacho de encaminhamento, conforme
determina o despacho das fls. 1558, acima replicado, e, em via de consequência, não foi
dada a devida ciência ao contribuinte do resultado da diligência, sendo, de pronto,
encaminhado o processo ao CARF.
O fato relevante a ser considerado: de e-folhas 1.548 à 1.552 foi juntada
MANIFESTAÇÃO À CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, que não pode ser
confundida com a ciência ao contribuinte do resultado da diligência, até mesmo porque
essa MANIFESTAÇÃO data de 22 de agosto de 2018, enquanto que os documentos de
e-fls. 1553, 1554/1556 e o despacho de e-fls. 1557, informando que não há débitos de
PIS, Cofins ou II que possam ser considerados em duplicidade de cobrança foram
juntados pela fiscalização em 10 de dezembro de 2018.
Em 03/01/2019, o destinatário teve ciência, por meio de sua Caixa Postal, do resultado
de Julgamento - Acórdão do Recurso de Ofício e Voluntário, e-folhas 1.565.
Portanto, de fato, não foi dada a devida ciência ao contribuinte do resultado da
Resolução n° 3302-000.767, de 20 de junho de 2018, o que implica na não observância
do devido direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Sendo assim, a petição apresentada em 07/01/2019, e-folhas 1.576 e 1.577, deve ser
recebida como Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para anular o Acórdão
do Recurso de Ofício e Voluntário n° 3302-004.287, de 23 de maio de 2017, em
virtude do cerceamento do direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, devendo ser
aberto o prazo de 30 (trinta) dias para que à parte possa se manifestar em relação à
Resolução n° 3302-000.767, de 20 de junho de 2018.

De fato.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade julgou os pedidos de forma
extra petita, pois em momento algum pediu-se a anulação do acórdão de Recurso de Ofício e
Voluntário, mas apenas saneamento das omissões.
O cerne da questão: Não foi dada ciência ao contribuinte dos documentos
juntados às e-fls. 1553, 1554/1556 e o despacho de e-fls. 1557, informando que não há débitos
de PIS, Cofins ou II que possam ser considerados em duplicidade de cobrança.
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721538/2013-81

À época se entendeu que o Recurso de Ofício e Voluntário n° 3302-004.287,
de 23 de maio de 2017, devia ser anulado em virtude do cerceamento do direito ao
Contraditório e à Ampla Defesa.
Contudo, é inegável que não era esse o pleito do Embargante, tratando-se de
decisão extra-petita.
De outro modo, eventual efeito na formação de convicção da Turma a partir da
análise da apresentação da manifestação do contribuinte quanto à diligência a respeito dos
documentos de e-fls. 1553, 1554/1556 e do despacho de e-fls. 1557, informando que não há
débitos de PIS, Cofins ou II que possam ser considerados em duplicidade de cobrança, pode ser
trazida ao autos via Acórdão de Embargos com efeitos infringentes, observando assim o
direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Portanto, reconhece-se o erro manifesto quanto à anulação do Recurso de
Ofício e Voluntário n° 3302-004.287, de 23 de maio de 2017, devendo ser revertida.

- Realização de ciência do resultado da diligência determinada pela
Resolução n° 3302-000.767
Nos autos está documentado.
E-folhas 1.557:
DESTINO: GABIN-CONTE-SECAT-DRF-FOR-CE - Receber GABINETE - Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Anexamos telas (1154/1556) do extrato dos débitos parcelados nas modalidades
L11941-RFB-DEMAIS-ART1° e L12996-RFB-DEMAIS. Cotejando-os com os débitos
do presente processo, verificamos que não há débito, seja de PIS, COFINS, seja de II,
que possar ser considerado em duplicidade de cobrança. Devolvo o processo ao
Contencioso/SECAT/DRF/FOR para as devidas providências.
E-folhas 1.558:
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
10111.721538/2013-81
INTERESSADO:
TBM
TEXTIL - INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
DESTINO: GABIN-PARCE-SECAT-FOR-DRF-CE - Verificar Procedimentos
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista que a Resolução n°3302-000.767 determina que seja dada ciência do
resultado diligência, retorno o presente processo para que seja elaborado um
documento/relatório apropriado em substitução ao despacho de encaminhando para que
seja dadas as devidas informações ao contribuinte da respectiva diligência.
Contudo,
às
e-folhas 1.559, é juntado
o seguinte Despacho de
Encaminhamento:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Considerando a Resolução n° 3302.000767 - 3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF,
fls. 1523/1532; a manifestação do contribuinte, fls. 1548/1552 e a informação do Setor
de Parcelamento do SECAT/DRF/FOR, fls. 1553, 1554/1556 e 1557, proponho o
retorno deste processo ao CARF/DF para prosseguimento do julgamento.
Portanto, em função do estipulado no artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, que
seja facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre a juntada dos
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721538/2013-81

documentos de e-fls. 1553, 1554/1556 e o despacho de e-fls. 1557, informando que não há
débitos de PIS, Cofins ou II que possam ser considerados em duplicidade de cobrança.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital